Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LIBERDADE RELIGIOSA. ESCUSA DE CONSCIÊNCIA. ATIVIDADE DOCENTE AOS SÁBADOS. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança em que servidora docente da rede pública busca resguardar o direito de não exercer atividades funcionais aos sábados por motivo de crença religiosa, com oferta de prestação alternativa equivalente pela Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Administração pode negar pedido de acomodação razoável formulado com fundamento em liberdade religiosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade religiosa e a escusa de consciência possuem proteção constitucional (CF/1988, art. 5o, incs. VI e VIII), impondo à Administração o dever de avaliar, de modo fundamentado e casuístico, a possibilidade de prestação alternativa quando houver impedimento por convicção religiosa.
4. A negativa administrativa baseada em alegações genéricas de isonomia e obrigatoriedade do calendário escolar não atende ao dever de motivação exigido pelo precedente vinculante do STF no Tema 1.021, que determina a análise de viabilidade de acomodação razoável e a demonstração de eventual ônus desproporcional.
5. Existindo prova pré-constituída da crença religiosa, do pedido administrativo, da negativa imotivada e da possibilidade de compensação, mantém-se a segurança concedida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. VI e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1099099. Tema 1021, Rel. Edson Fachin, Pleno, p. 12.04.2021. TJDFT, APC 0705906-69.2021.8.07.0018, Rel(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, p. 03.05.2022.